Tribunal: TJDFT
Processo: 0711401-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS SUFICIENTES. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
Revisão criminal com fundamento no art. 621, incisos I e III, do CPP, visando desconstituir acórdão que lhe impôs a pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de estupro (art. 213, caput, do CP), alegando retratação posterior da vítima e insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em análise: (i) avaliar se a retratação da vítima é suficiente para invalidar as conclusões do acórdão condenatório; e (ii) determinar se os elementos probatórios originais, quando confrontados com as novas alegações, se mantêm robustos para sustentar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A retratação da vítima, ainda que formalizada em juízo, é insuficiente para desconstituir o conjunto probatório anterior se o contexto em que produzida, sob evidente pressão familiar e emocional decorrente da sua relação de parentesco com o autor, não se mostra capaz de erodir o conjunto probatório antes produzido.
A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de testemunhas e demais provas indiretas produzidas sob o crivo do contraditório, confere especial relevância à manutenção da condenação, conforme jurisprudência pacífica.
A análise do contexto probatório demonstra que as contradições apontadas não afetam aspectos fundamentais do relato, mas estão circunscritas a detalhes periféricos, sem invalidar a narrativa central de autoria e materialidade delitivas.
A retratação em sede de justificação judicial apresenta fragilidades, especialmente pelo impacto de fatores externos como conflitos familiares, e não ostenta força probatória suficiente para superar a coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Pedido improcedente.
Tese de julgamento:
A retratação da vítima em crimes contra a dignidade sexual, especialmente quando isolada e motivada por pressões externas, não é suficiente para invalidar condenação baseada em conjunto probatório coerente.
A palavra da vítima, quando harmônica com outras provas indiretas, é suficiente para embasar condenações em crimes sexuais, mesmo na ausência de elementos materiais.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, incisos I e III; CP, art. 213, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 598.051/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 23.03.2021.